Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DA MEDIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS CONDÔMINOS. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da administradora do condomínio executado para prestar esclarecimentos e de redirecionamento da execução aos condôminos. A parte agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, diante da ausência de bens penhoráveis identificados nos sistemas de pesquisa patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a intimação da administradora do condomínio para apresentação de informações financeiras; e (ii) se é juridicamente possível o redirecionamento da execução aos condôminos, na proporção de suas frações ideais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, sem transferir ao Poder Judiciário o ônus de localização de bens penhoráveis.
4.As diligências realizadas nos sistemas informatizados foram infrutíferas, não havendo elementos concretos que justifiquem a intimação da administradora como meio eficaz de localização de bens.
5. O redirecionamento da execução aos condôminos configura medida excepcional, condicionada ao esgotamento das tentativas de penhora de bens do condomínio e à individualização das frações ideais, conforme jurisprudência consolidada.
6. A existência de outro agravo de instrumento pendente de julgamento, que trata da penhora de patrimônio do agravado, reforça a inadequação da medida pleiteada neste momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação de terceiro para apresentação de informações financeiras em execução judicial exige demonstração concreta de sua utilidade e efetividade.”
“2. O redirecionamento da execução aos condôminos somente é admissível após o esgotamento das tentativas de penhora de bens do condomínio e a individualização das frações ideais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 772, III, 378, 789, 797 e 921, § 3o; CC/2002, arts. 1.315 e 1.336, I; Lei n. 4.591/1964, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0708210-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023, DJe 13/6/2023; STJ, REsp n. 1.473.484/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/11/2015.